Tribunal: TJMT
Processo: 1068951-72.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068951-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURI STEFANINI CARDOSO - CPF: 023.635.451-50 (RECORRENTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), GASPAR LUIZ ZAMBIAZI - CPF: 295.499.149-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA DINÂMICA DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o autor alegou que seu veículo Toyota Hilux SW4 foi abalroado na traseira por veículo Dodge Journey conduzido pelo requerido, que teria assumido extrajudicialmente a responsabilidade pelo sinistro e posteriormente deixado de arcar com os reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do acidente, a culpa do requerido e o nexo causal entre a colisão e os danos alegados; (ii) estabelecer se todos os danos materiais pleiteados pelo autor foram efetivamente comprovados e devem ser ressarcidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, mas ganha relevância quando o autor apresenta elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

4.

O boletim de ocorrência registra acidente ocorrido na data, horário e local indicados na inicial, envolvendo os veículos das partes, com narrativa de colisão traseira quando o veículo do autor estava parado em fila de automóveis no semáforo.

5.

As fotografias juntadas evidenciam danos compatíveis com a dinâmica narrada, e as conversas mantidas entre as partes reforçam a existência do sinistro e a tentativa de composição extrajudicial.

6.

As notas fiscais de peças e serviços demonstram a realização de reparos vinculados à dinâmica do acidente, afastando a conclusão de ausência de prova mínima do dano material.

7.

O requerido não impugna especificamente a dinâmica do acidente, a autoria da colisão, as conversas apresentadas nem a compatibilidade dos reparos com o sinistro, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8.

A configuração do ato ilícito, do nexo causal e do dano patrimonial impõe o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9.

A indenização por danos materiais deve se limitar aos prejuízos efetivamente comprovados e diretamente relacionados ao evento danoso.

10.
O valor de R$ 10.145,00 está suficientemente comprovado por notas fiscais de serviços e peças vinculadas ao reparo do veículo, ao passo que o valor excedente de R$ 5.924,33, relativo a orçamento posterior para reparo da tampa do porta-malas, não possui demonstração segura de despesa realizada nem de vinculação direta com o acidente por documento técnico ou prova equivalente.

11.
As imagens adicionais juntadas em sede recursal, ainda que intempestivas, apenas reforçam a situação já demonstrada pelos documentos apresentados com a inicial e não constituem fundamento exclusivo para a reforma da sentença.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAURI STEFANINI CARDOSO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
GASPAR LUIZ ZAMBIAZI
.

O autor sustenta, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente, a culpa do requerido e os danos materiais suportados em seu veículo. Alega que o recorrido assumiu extrajudicialmente a responsabilidade pelo sinistro, tendo posteriormente deixado de cumprir a obrigação de reparar os prejuízos causados. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais indicados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Na origem, o autor narrou que é proprietário do veículo Toyota Hilux SW4, placa RAP7F79, o qual, no dia 12/08/2025, por volta das 15h21min, era conduzido por sua esposa, Sra. Aline de Souza Cordeiro, pela Avenida José Monteiro de Figueiredo, nas proximidades da Praça 8 de Abril, em frente ao Posto Petrobras, quando foi abalroado na parte traseira pelo veículo Dodge Journey, placa ORS4D81, conduzido pelo requerido. Segundo a inicial, após a colisão, ao requerido teria assumido a responsabilidade pelo acidente, comprometendo-se a arcar com os reparos, o que posteriormente não ocorreu.

A sentença julgou improcedente a demanda ao fundamento de que, apesar da revelia, não haveria prova mínima suficiente da ocorrência do acidente na forma narrada, tampouco do nexo causal entre a conduta do requerido e os danos reclamados. Entendo, contudo, que a conclusão comporta reforma.

É certo que a revelia, por si só, não conduz automaticamente à procedência do pedido, especialmente quando ausentes elementos mínimos de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Todavia, no caso concreto, a pretensão autoral não se encontra amparada apenas na ausência de contestação do requerido, mas em conjunto documental suficiente para demonstrar a dinâmica do sinistro e a extensão parcial dos danos materiais suportados.

O boletim de ocorrência de id. 357900944 registra acidente ocorrido em 12/08/2025, às 15h21min, na Praça Oito de Abril, em frente ao Posto Petrobras, envolvendo o veículo Toyota Hilux SW4, placa RAP7F79, e o veículo Dodge Journey, placa ORS4D81, conduzido pelo requerido. Na narrativa constante do documento, foi informado que o veículo da parte autora estava parado em fila de automóveis no semáforo quando o veículo do requerido colidiu em sua traseira. Consta, ainda, que o requerido teria relatado não ter conseguido frear por se tratar de veículo blindado, mais pesado.

Embora o boletim de ocorrência não possua força probante absoluta quanto à dinâmica do acidente, ele assume relevância quando corroborado por outros elementos de convicção, como ocorre no caso. As fotografias juntadas na inicial (ids. 357901353 e id. 357901354) evidenciam danos compatíveis com a narrativa de colisão traseira. As conversas mantidas entre as partes (id. 357901354), por sua vez, reforçam a existência do sinistro e a tentativa de composição extrajudicial, além das notas fiscais (ids. 357900948 e seguintes), com peças e serviços que se relacionam perfeitamente à dinâmica demonstrada na inicial, são circunstâncias que afasta a conclusão de ausência de prova mínima.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO.
DANO

MATERIAL

COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Acidente
de trânsito. No caso concreto, ficou incontroverso o
acidente
causado pelas partes reclamadas, que abalroou no veículo da parte reclamante e causou prejuízos de alta monta. Foi bem exposto adequadamente pelo juízo de origem que "a parte requerida foi culpada pelo
acidente
narrado nos autos e, consequentemente, pelos
danos
dele advindos". Quanto aos
danos

materiais
, estes podem ser subclassificados em
danos
emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Na hipótese dos autos, os
danos

materiais
foram
comprovados
por meio de
fotos
do veículo sinistrado e dos orçamentos para a sua reparação de forma adequada, fazendo jus à indenização fixada na sentença (N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).
2. A propósito, foi bem fundamentado pela instância de origem que "a parte autora juntou dois orçamentos, que em consonância com a jurisprudência, a indenização por
danos

materiais
decorrente de
acidente
de trânsito deve corresponder ao de menor valor". Destaca-se que embora a parte reclamada tenha "apresentado prints de site comercial a desconstituir o
dano

material
, verifico a discrepância dos valores e a insuficiência dos reparos aptos ao conserto do veículo, os quais foram impugnados especificamente pela parte autora, razão pela qual entendo pelo deferimento do orçamento de menor valor apresentado no id. 134381305 pela autora", além do que, "a descrição do orçamento corrobora com a dinâmica do
acidente
e os
danos
dele advindos, sendo apto, portando, a comprovação do
dano

material
". Por fim, vale ressaltar também que a parte reclamante apresentou "
nota

fiscal
da cadeirinha bebê que se encontrava no interior do veículo (id. 134381308), não impugnada especificamente pelos reclamados, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento".
3. Desnecessidade de três orçamentos. Vale ressaltar que a apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar o quantum indenizatório do
dano

material
, ainda mais quando inexiste impugnação específica da avaliação dos
materiais
para a reparação, fragilizando o seu conteúdo probatório (N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 10/11/2022 e N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1067935-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

Nesse cenário, a ausência de contestação pelo requerido ganha especial relevância, pois não houve impugnação específica à dinâmica do acidente, à autoria da colisão, às conversas apresentadas ou à compatibilidade dos reparos com o sinistro. Incumbia ao requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano patrimonial, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A indenização por danos materiais, contudo, deve observar a efetiva comprovação do prejuízo e sua relação direta com o evento danoso.

O autor pleiteou o ressarcimento de R$ 16.069,33, valor composto por R$ 10.145,00 referentes aos reparos inicialmente realizados e R$ 5.924,33 relativos a orçamento posterior para reparo da tampa do porta-malas.

Entretanto, somente o montante de
R$ 10.145,00
encontra comprovação suficiente nos autos, mediante notas fiscais de serviços e peças efetivamente vinculadas ao reparo do veículo. O valor excedente, relativo ao serviço posteriormente orçado, não restou demonstrado com a mesma segurança, sobretudo porque se trata de despesa ainda pendente e cuja vinculação direta com o acidente não foi suficientemente comprovada por documento técnico ou prova equivalente.

Assim, a condenação deve se limitar aos danos materiais efetivamente demonstrados, no valor de
R$ 10.145,00 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais)
, não havendo suporte probatório bastante para incluir a quantia excedente indicada na inicial.

Ressalte-se, por fim, que as imagens adicionais juntadas em sede recursal, ainda que intempestivas, apenas reforçam a situação já suficientemente delineada pelos documentos apresentados desde a inicial, não constituindo fundamento exclusivo para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de
R$ 10.145,00 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais)
a título de danos materiais,
atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, observado o disposto no
art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026